Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA (CP, ART. 147, § 1o). CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. EXTENSA FOLHA DE ANTECEDENTES PENAIS. PERICULUM LIBERTATIS COMPROVADO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública e a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sempre que existirem provas da existência do crime e indícios suficientes a respeito de sua autoria, bem como de perigo gerado pelo estado de liberdade (CPP, art. 312), além da presença de ao menos uma das hipóteses enumeradas no CPP, art. 313.
2. A reiteração de condutas praticadas no contexto de violência doméstica e familiar evidencia o descaso do paciente com a legislação penal e com as decisões judiciais, circunstância que autoriza a decretação da prisão preventiva.
3. A reincidência específica, associada à existência de indícios de risco atual e concreto à integridade física e psicológica da vítima, nos termos da Lei Marinha da Penha, art. 7o, incisos I e II, impedem a concessão da liberdade provisória ao paciente, bem como revelam, na situação concreta, a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no CPP, art. 319.
4. Ordem denegada.